Tribunal: TJBA
Processo: 8000465-37.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000465-37.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: MARCELO LUIS BLANGER MINGORI

Advogado(s)
:
OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INVENTÁRIO NÃO JUNTADO. ILIQUIDEZ NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto pelo Espólio de Rosa Lustosa Messias contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de deserção da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o espólio faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça quando (i) descumpre determinação judicial de comprovar a hipossuficiência mediante juntada de cópia integral do inventário, (ii) apresenta apenas documentação dos herdeiros em vez de documentação do próprio espólio, e (iii) oculta a existência de acervo hereditário composto por 31 bens imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O espólio, por ser ente despersonalizado, não goza da presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC, devendo comprovar objetivamente sua insuficiência de recursos para obter a gratuidade de justiça.

4 - A decisão monocrática determinou expressamente a juntada de certidão de existência de inventário e cópia integral dos autos com indicação dos bens e direitos a inventariar. O agravante não atendeu a nenhum desses requisitos cumulativos.

5 - A documentação apresentada refere-se exclusivamente aos herdeiros e não ao espólio. A responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais recai sobre o monte-mor, e não sobre os representantes do espólio.

6 - A alegação de iliquidez patrimonial não foi demonstrada, uma vez que o agravante não juntou avaliação dos bens, não comprovou impossibilidade de alienação de qualquer dos imóveis, não apresentou extratos bancários ou demonstrativo financeiro do espólio.

7 - A omissão deliberada quanto à composição real do acervo hereditário configura violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual previstos nos arts. 5º e 77 do CPC.

8 - Os precedentes invocados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto. Naqueles julgados houve efetiva comprovação documental do acervo hereditário e da natureza ilíquida dos bens. No presente caso há apenas alegação genérica sem qualquer comprovação, acrescida de ocultação patrimonial.

9 - O pedido subsidiário de recolhimento do preparo ao final também não merece acolhimento. A existência de 31 imóveis no acervo demonstra capacidade patrimonial, não havendo prova de impossibilidade momentânea de custeio.

IV. DISPOSITIVO

10 - Agravo interno a que se nega provimento. Decisão monocrática mantida integralmente. Determinada a intimação do agravante para recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de deserção da apelação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO n. 8000465-37.2022.8.05.0081
, sendo parte agravante
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS
e parte agravada
MARCELO LUIS BLANGER MINGORI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, nos termos do voto do Relator.